Tribunal: TJES
Processo: 5000171-26.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-26.2023.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKA BERNARDES FRANCA ALVES e outros
RECORRIDO: PINHEIRO E AZEVEDO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000171-26.2023.8.08.0046

RECORRENTES: ERIKA BERNARDES FRANCA ALVES E JOSE ANTONIO BARROSO ALVES JUNIOR

RECORRIDO: PINHEIRO E AZEVEDO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de R$ 26.927,62, fundamentado em notas de venda assinadas. Os recorrentes alegam: (i) erro material na denominação do recurso (fungibilidade); (ii) prescrição das dívidas anteriores a 19/04/2018; e (iii) quitação mediante pagamentos mensais e compensação por serviços de transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o erro na nomenclatura da peça recursal ("Apelação" em vez de "Recurso Inominado") impede o seu conhecimento; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal para as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação; (iii) avaliar se houve prova do pagamento ou de fato extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar: Pelo princípio da fungibilidade e da simplicidade dos Juizados Especiais, admite-se o recurso protocolado tempestivamente, ainda que com nomenclatura técnica equivocada.

Prescrição: Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, CC). Ajuizada a ação em 19/04/2023, encontram-se prescritas as pretensões relativas a notas vencidas antes de 19/04/2018.

Mérito: A parte autora comprovou a origem do débito por meio de notas assinadas. Os réus, por sua vez, não apresentaram recibos ou provas documentais de quitação ou compensação, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). 2. O erro na denominação do recurso no sistema dos Juizados Especiais não impede o seu conhecimento quando presentes os requisitos de admissibilidade, em observância ao princípio da fungibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, arts. 206, § 5º, I, e 319;

CPC, art. 373, I e II;

Lei 9.099/1995, arts. 2º e 41.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SE, Recurso Inominado nº 0000156-73.2015.8.25.0039, Rel. Isabela Sampaio Alves Santana, 2ª Turma Recursal, j. 23.02.2024.

TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5030359-68.2023.8.08.0024, Rel. Murilo Ribeiro Ferreira, Turma Recursal - 5ª Turma, j. 14.10.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes requeridas ERIKA BERNARDES FRANCA ALVES e JOSE ANTONIO BARROSO ALVES JUNIOR interpuseram recurso inominado contra da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO de COBRANÇA proposta por
PINHEIRO E AZEVEDO LTDA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 16586621), nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por PINHEIRO E AZEVEDO LTDA - EPP, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Reconhecer a validade dos títulos de crédito emitidos pelos requeridos; b) Declarar a exequibilidade dos referidos títulos; c) Condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 26.927,62 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), atualizado monetariamente pela taxa SELIC a partir da data da citação.”.

Em sede recursal (ID 16586622), os recorrentes sustentam, em síntese, a ocorrência de prescrição das notas anteriores a 19/04/2018. No mérito, alegam a existência de pagamentos mensais e compensação de créditos por serviços de transporte escolar prestados ao autor, afirmando que a dívida estaria quitada. Pretendem a reforma da sentença para o reconhecimento da prescrição e a improcedência do pedido condenatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 16586624), arguindo preliminar de inadmissibilidade recursal por erro grosseiro (interposição de apelação). No mérito, pleiteia a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

DA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

Argui a recorrida o não conhecimento do recurso por erro grosseiro, uma vez que a peça foi denominada como “Apelação”. Sem razão.

No sistema dos Juizados Especiais, vigem os princípios da simplicidade, informalidade e instrumentalidade das formas (Art. 2º da Lei 9.099/95). Embora a denominação técnica correta seja Recurso Inominado (Art. 41 da Lei 9.099/95), o erro na nomenclatura da peça configura mero vício material, incapaz de impedir o conhecimento do inconformismo quando presentes os requisitos de tempestividade e adequação.

Observo que o recurso foi protocolado dentro do prazo decenal e a própria autuação no sistema PJe classificou a peça corretamente como “Recurso Inominado”. Aplica-se, portanto, o Princípio da Fungibilidade, conforme pacífica jurisprudência:

EMENTA/VOTO: EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JEFAZ. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. MUNICÍPIO DE PIRAMBU. EXONERAÇÃO. GESTAÇÃO DURANTE O CURSO DO CONTRATO. LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO SOCIAL RECONHECIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6ª, 7º, INC. XVIII E 39, § 3º, DA CF E DO ART. 10, INC. II, ALÍNEA 'B', DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA CORRESPONDENTE AOS CINCO MESES DE ESTABILIDADE DEVIDOS À AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PROTEÇÃO AO NASCITURO E À FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. APLICAÇÃO DA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO A PARTIR DE 09/12/2021, EM FACE DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação recebida como recurso inominado em nome do Princípio da Fungibilidade. Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, em virtude do que dispõe o art. 1.007, § 1º do CPC. [...]. (TJ-SE - Recurso Inominado: 0000156-73.2015 .8.25.0039, Relator.: Isabela Sampaio Alves Santana, Data de Julgamento: 23/02/2024, 2ª TURMA RECURSAL).

Igualmente, no âmbito deste Egrégio Tribunal, já se decidiu pelo acolhimento do princípio da fungibilidade em casos análogos: (TJ-ES - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 50303596820238080024, Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Turma Recursal - 5ª Turma).

Referido entendimento chancela a admissibilidade do presente recurso, uma vez que o equívoco na nomeação da peça não trouxe prejuízo à compreensão da insurgência ou ao contraditório.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, inclusive com o preparo devidamente recolhido, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Com a devida vênia ao magistrado de origem, a sentença comporta reforma neste ponto.

Trata-se de ação de cobrança fundada em prova escrita (notas de venda/pedidos assinados). Incide, na espécie, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do Art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil (CC), que regula a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Considerando que a ação foi ajuizada em 19/04/2023, encontram-se fulminadas pela prescrição todas as parcelas/notas vencidas em data anterior a 19/04/2018. Portanto, assiste razão aos recorrentes quanto à necessidade de extirpar do montante condenatório os valores anteriores a este marco.

MÉRITO

No mérito remanescente, a sentença deve ser mantida.

A parte autora logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC), instruindo a inicial com notas devidamente assinadas, que comprovam a entrega das mercadorias e a origem do débito (ID 16586592).

Por outro lado, os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do Art. 373, inciso II, do CPC.

As alegações de que a dívida teria sido quitada mediante repasses mensais em dinheiro ou por meio de compensação com serviços de transporte escolar carecem de suporte probatório mínimo. Não há nos autos recibos de quitação, comprovantes de transferência, aceites de realização de transporte, ou notas fiscais de serviços que ratifiquem as teses de defesa.

Ademais, a impugnação genérica de assinaturas, sem a demonstração de falsidade por meio técnico ou indícios mínimos, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade dos documentos assinados. Juridicamente, o pagamento se prova com a quitação (Art. 319 do Código Civil), o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, voto pela reforma parcial da sentença apenas para reconhecer a prescrição quinquenal das notas vencidas antes de 19/04/2018 (art. 206, § 5º, I, CC), mantendo-se a condenação quanto ao débito remanescente, ante a ausência de prova de pagamento ou fato extintivo (art. 373, II, CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença (ID 16586621) e:

1-
RECONHECER A PRESCRIÇÃO
das pretensões de cobrança relativas às notas emitidas/vencidas em período anterior a
19/04/2018
, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil;

2-
DETERMINAR
que o valor da condenação seja limitado às notas remanescentes (posteriores a 19/04/2018), cujos valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético.

Mantenho os demais termos da sentença quanto aos consectários legais (atualização pela taxa SELIC a partir da citação).

Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)